Tribunal: TJMT
Processo: 1020257-40.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020257-40.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA KAROLINI DA SILVA AGUILAR - CPF: 028.639.571-12 (RECORRENTE), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso e fixo os danos morais a um patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e Fixar os Danos Morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO INICIALMENTE CONTRATADO. ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DE EMBARQUE EM APROXIMADAMENTE 16 (DEZESSEIS) HORAS. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Recorrida baseia suas alegações em telas sistêmicas, que desacompanhada de outros elementos probatórios, não se mostra suficientes para comprovar a inexistência dos atos causadores dos prejuízos experimentados pela autora da ação, quais sejam, a antecipação injustificada do voo originalmente contratado e a negligência na comunicação deste fato à Recorrente.

Inexistente a prova de que a comunicação da alteração do voo se deu com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da viagem, tem-se constatada a falha na prestação do serviço e desobediência ao prazo legal previsto no artigo 12 da Resolução 400 da ANAC.

In casu
, verifica-se que o prejuízo extrapatrimonial ficou demonstrado nos autos, dado que a modificação inesperada do horário de voo evidentemente transbordou a esfera do mero aborrecimento ao implicar na preocupação da Recorrente com a alteração de seus planos e a perda de um dia de estudo, somados à ansiedade, frustração e cansaço decorrentes da viagem de madrugada (contra a sua vontade), fatos que caracterizam abalo emocional indenizável economicamente.

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença objurgada, condenando a companhia aérea reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANA KAROLINI DA SILVA AGUILAR contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de condenação da companhia aérea reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da antecipação unilateral e abusiva de seu voo em mais de 16 (dezesseis) horas, que ocasionou prejuízo ao planejamento de sua viagem.

Em contrarrazões, a empresa recorrida, preliminarmente, apresenta impugnação ao requerimento da gratuidade de justiça pela parte autora. No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, considerando que esta foi concedida à Recorrente na decisão acostada ao id. 180767187 e não foram trazidos, nas contrarrazões, elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão, destacando-se que o fato de a parte estar representada por advogado particular não constitui condição para o indeferimento do pedido (art. 99, § 4o, do CPC).

Para situar os eminentes colegas sobre os fatos, registro que, no caso em apreço, ANA KAROLINI DA SILVA AGUILAR ajuizou ação indenizatória por danos morais em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo pela TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), caracterizada pela
alteração unilateral de voo entre as cidades de Cuiabá/MT e Maceió/AL, com a sua antecipação em aproximadamente 16 (dezesseis) horas, ocasionando diversos transtornos à Reclamante, que se viu obrigada a viajar de madrugada, perdendo sua noite de sono e vendo prejudicado o seu planejamento de viagem
.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência da pretensão inicial (id. 180767184), por entender comprovado nos autos que a parte autora fora comunicada previamente acerca da alteração do voo, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço capaz de ensejar os danos pleiteados,
“
uma vez que situação em apreço não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento
”
.

Diante disso, irresignada, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela total reforma do julgamento monocrático, a fim de se reconhecer a procedência da demanda.

Pois bem.

É sabido que as relações envolvendo serviços de transporte aéreo possuem natureza consumerista e, portanto, são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê em seu artigo 14,
caput
, que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
,
exceto nos casos em que provada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Tendo isso em mente, procedi à releitura dos autos, e no tocante a demonstração da excludente de responsabilidade perante a alteração do voo, cheguei à conclusão diversa daquela esposada no julgado monocrático, dado que, a meu ver, a contestação apresentada veio solteira de qualquer prova a corroborar a defesa da Reclamada, sendo composta apenas por telas sistêmicas incapazes de comprovar a notificação da Reclamante no prazo legal de 72 horas de antecedência da viagem (art. 12 da Resolução 400 da ANAC).

Assim, tenho que a Recorrente deixou de desincumbir do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, no tocante à ocorrência dos danos morais, estabelece o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (incluído pela Lei no 14.034/2020) que
“a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga”
.

In casu
, entendo que
o prejuízo ficou demonstrado nos autos
, dado que a modificação inesperada do horário de voo evidentemente transbordou a esfera do mero aborrecimento ao implicar na preocupação da Recorrente com a alteração de seus planos e a perda de um dia de estudo, somados à ansiedade, frustração e cansaço decorrentes da viagem de madrugada (contra a sua vontade), fatos que caracterizam abalo emocional indenizável economicamente.

Por fim, no tocante ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, sabe-se que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, tenho que a condenação no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra justa medida a fim de reparar o dano moral ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença objurgada, condenando a Reclamada, ora Recorrida, ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023